Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-70.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER SUGESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência da relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referentes à TUST e TUSD, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro quanto à fixação dos honorários advocatícios e definir se eles podem ser fixados por apreciação equitativa, considerando o baixo valor da causa e o proveito econômico irrisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a autora/embargada foi condenada a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor da causa. Valor da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais).
4. O STJ, ao julgar o REsp n.o 1850512/SP (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Diante do proveito econômico ser irrisório e o valor da causa ser baixo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, a fim de prestigiar o trabalho do advogado e remunerá-lo adequadamente, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
6. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação dos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, bem como configura indevido enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação. 6.1. A tabela de honorários da OAB/DF possui caráter meramente sugestivo e não vincula o julgador, devendo ser afastada quando desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC.
7. A fixação dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente e proporcional ao trabalho do advogado, sem onerar indevidamente a parte autora, em observância aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada quando o valor da causa for irrisório, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do acesso à justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 1.022, p.u., 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1850512/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.05.2021, p. 09.06.2021. TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/6/2023; TJDFT, Acórdão 1705088, 07510272920218070016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/5/2023 e TJDFT, Acórdão 1960113, 0701160-23.2018.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025.